Tribunal: TJSP
Processo: 2255916-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel – Tutela de urgência – Indeferimento – Pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas a partir da propositura da ação, bem abstenção de inscrição do nome dos demandantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de promoção de

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel – Tutela de urgência – Indeferimento – Pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas a partir da propositura da ação, bem abstenção de inscrição do nome dos demandantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de promoção de quaisquer atos de cobrança fundado no contrato objeto de discussão – Possibilidade - Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, configurados – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255916-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ADAN
RODRIGUEZ BLANCO e RENATA PAES RAMOS BLANCO, é agravado GAFISA
SPE-116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255916-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.292
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255916-40.2019.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGVTES.: ADAN RODRIGUEZ BLANCO e RENATA PAES RAMOS
BLANCO
AGVDA.: CREFISA SPE-116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
Agravo de instrumento
Rescisão contratual cumulada com
devolução de quantias pagas - Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel Tutela de
urgência Indeferimento Pedido de suspensão dos pagamentos
das parcelas a partir da propositura da ação, bem abstenção de
inscrição do nome dos demandantes nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito e de promoção de quaisquer atos de cobrança
fundado no contrato objeto de discussão
Possibilidade -
Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do
CPC, configurados Decisão reformada Recurso provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra r. decisão (fls. 196 dos autos de origem) que, em ação de rescisão
contratual cumulada com devolução de quantias pagas, indeferiu pedido de
tutela de urgência visando suspender os pagamentos das parcelas a partir da
propositura da ação, bem como para determinar que a ré se abstenha de
inserir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção do crédito e de
promover quaisquer ato de cobrança fundado no contrato objeto de discussão.
Insurgem-se
os
agravantes
aduzindo
da
desnecessidade de intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis
que ainda não foi citada. Dizem que estão cumprindo sua parte no contrato
firmado com a agravada, estando em dia com o pagamento das parcelas do
financiamento para aquisição de um apartamento do empreendimento MOOV
PARQUE sendo que o prazo para conclusão estava previsto para 01/02/2020
e, considerando o prazo de tolerância, até 01/08/2020 (cláusula 7a), porém, a
construtora alterou em seu site, sem qualquer justificativa, a data nova
previsão para a data de 31/05/2021. Aduzem que a agravada apenas realizou
no período de um ano 9% da obra, estando atrasada. Mencionam que
enviaram notificação extrajudicial que não foi respondida pela agravada.
Ressaltam que os documentos e fotos juntados aos autos demonstram que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255916-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
obras do empreendimento estão paralisadas, o que está causando enorme
frustração aos agravantes. Explicam que a agravada é quem deu causa a
presente demanda, com o descumprimento do contrato. Dizem que a
agravada se encontra em notória crise financeira que poderá acarretar sua
falência ou recuperação judicial conforme anunciado na mídia. Assim,
pretendem a rescisão contratual por culpa da agravada. Ressaltam a
necessidade de reconhecimento da teoria do inadimplemento antecipado,
argumentando que a própria agravada já se manifestou no sentido de que a
obra somente será concluída em 31/05/2021, quando o prazo do contrato
consta a data final que deveria ser em 01/08/2020, já incluso a tolerância
legal, demonstrando que não tem intenção de cumprir sua obrigação. Aduzem
da aplicabilidade do CDC, com a inversão do ônus da prova. Citam decisões
proferidas em primeiro grau referente a mesma situação de prazo não
cumprido pela agravada e mesmo empreendimento onde foi deferida a tutela
de urgência. Pretendem, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
antecipação da tutela recursal para suspender os pagamentos das parcelas do
contrato objeto de discussão, bem como para determinar que a agravada se
abstenha de inserir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção do crédito
e de promover quaisquer atos de cobrança fundado no contrato, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Houve apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
Trata-se, no presente caso, de ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre os agravantes e a
agravada em razão do inadimplemento contratual por parte da construtora.
Na r. decisão recorrida, a douta Magistrada negou a
tutela de urgência requerida pelos autores visando suspender os pagamentos
das parcelas a partir da propositura da ação, bem como para determinar que a
ré se abstenha de inserir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção do
crédito e de promover quaisquer ato de cobrança fundado no contrato objeto
de discussão.
Esse entendimento não merece ser mantido.
Com efeito, cumpre esclarecer que os agravantes
têm direito de rescindir o contrato, independentemente do motivo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255916-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da Súmula no 1, deste Tribunal, que possui o seguinte teor:
“O compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como o valor que se arbitrar pelo
tempo da ocupação do bem”.
Ademais, ainda que assim não fosse, restou
evidenciado no caso o descumprimento contratual pela agravada, já que o
prazo para conclusão do empreendimento foi fixado em 01/02/2020 (fls. 36
origem), tendo como prazo de tolerância 180 dias 7.1 (fls. 58 origem). Os
agravantes enviaram à construtora a notificação extrajudicial de fls. 139/153
dos autos de origem e novo prazo para conclusão das obras anunciado pela
Gafisa (fls. 160/164 origem). Os agravantes também apresentaram a Ata
notarial de constatação da situação bem confirmando o atraso (fls. 175/177
origem) e documentos que comprovam que o canteiro obra está vazio (fls.
178/182 origem) e fotos (fls. 183/195 origem).
Estão configurados no caso vertente, portanto, os
requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pelos
demandantes, cuidando-se, ademais, de medida que não acarretará nenhum
prejuízo ao recorrente, diante da reversibilidade da tutela concedida.
Vale citar, nesse sentido, julgados desta Corte:
Tutela de urgência Compromisso de compra e
venda de imóvel "Ação declaratória c.c. devolução de valores pagos" -
Rescisão contratual
Pretendido pela agravante que fosse suspensa a
exigibilidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, assim como
que fossem impedidas a negativação de seu nome e a cobrança de despesas
derivadas de IPTU e condomínio, até a prolação da sentença. Tutela de
urgência Art. 300, "caput", do atual CPC - Presença da "probabilidade do
direito" Pedido de rescisão contratual - Súmula 01 do TJSP, consolidando
o entendimento de que o compromissário comprador de imóvel pode pedir a
rescisão do contrato, ainda que inadimplente Manutenção da exigibilidade
das prestações vencidas e vincendas, de modo que a agravante somente
possa obter a restituição ao final do processo, que não se legitima Atestado
o "periculum in mora" - Tutela concedida Agravo provido. (Agravo de
Instrumento 2117708-76.2019.8.26.0000, Rel. José Marcos Marrone, 23a
Câmara de Direito Privado, DJe 17/06/2019).
TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255916-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel Pretensão da autora
de suspensão da cobrança das parcelas do contrato e dos impostos e
encargos incidentes sobre o imóvel, diante do seu desinteresse na
manutenção do contrato
Presença dos requisitos autorizadores

Deferimento Agravo de instrumento provido para esse fim. (Agravo de
Instrumento 2203601-35.2019.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, DJe 18/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão
Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas - Compra e venda de imóvel -
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que
a ré se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vincendas do contrato
celebrado entre as partes Inconformismo do autor Alegação de que,
tendo manifestado o seu interesse em desfazer o negócio, não pode ser
compelido a prosseguir com o pagamento das prestações, devendo a tutela
de urgência ser deferida para suspender a cobrança e evitar o apontamento
de seu nome no cadastro de inadimplentes Cabimento Caso em que,
manifesfada a falta de interesse do autor na manutenção do contrato, cabível
a suspensão da cobrança das prestações do negócio e a determinação para
que a ré se abstenha de apontar o nome do autor no cadastro de
inadimplentes Inteligência da Súmula no 1 deste E.TJSP Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2117302-26.2017.8.26.0000, Rel. José Aparício
Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado, DJe 07/12/2017).
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
agravantes merece ser acolhida para tornar definitiva a antecipação de tutela
recursal deferida às fls. 92/93 para deferir a tutela de urgência requerida pelos
agravantes para suspender os pagamentos das parcelas do contrato objeto de
discussão, bem como para determinar que a agravada se abstenha de inserir o
nome dos agravantes nos órgãos de proteção do crédito e de promover
quaisquer ato de cobrança fundado no contrato, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator